Tribunal: STF
Processo: HC 208247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O RETORNO DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA. QUESTÕES SOBRE PRESCRIÇÃO ASSENTADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL SOMENTE COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ASSENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.